Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO. RENDA. PREVIDENCIA PRIVADA. REGRA. POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. CASO DOS AUTOS. REMUNERATÓRIA CONSIDERÁVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, podendo os saldos acumulados serem objeto de penhora, desde que comprovada que, ainda não iniciado o período de fruição, a referida constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. 1.1. No caso dos autos, resta impossibilitada a penhora de saldo de previdência privada, haja vista que não se trata de mera aplicação financeira, pois a devedora já se encontra em período de fruição da previdência privada. 1.2. Nesse contexto, as reservas realizadas são utilizadas para pagamento dos proventos da participante, de modo que o valor do benefício é calculado a partir do saldo acumulado até o início do período de fruição, o que impossibilita a constrição de tais valores.
2. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, do CPC). 2.1. A jurisprudência é firme no sentido de que o pedido não é interpretado unicamente à luz do capítulo que lhe é destinado, sendo permitido ao julgador extrair da interpretação lógico- sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda (AgRg no AREsp 484.257/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 31/03/2015).
3. A teor do art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis, em regra, os valores que tenham origem de salário ou proventos, salvo os casos previstos no §2° do mesmo dispositivo legal.
4. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário ou proventos, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
5. A orientação da Corte Superior se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, mormente em prazo razoável (CPC, art. 4°).
6. No caso dos autos, não havendo, à luz dos documentos presentes nos autos, nenhum débito específico que comprometa excessivamente a renda da agravada, ressaltando-se, por oportuno, que a recorrida se manteve inerte para contrarrazoar o presente recurso, verifica-se ser possível, em consonância com o entendimento superior, que parcela do valor recebido de previdência privada seja utilizada para pagamento do débito em execução na origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.